Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-11.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa –

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – 2. MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – "Contrato de venda e compra de estabelecimento comercial" – Sentença de acolhimento de preliminar de carência de ação suscitada nos embargos dada ausência de documento a embasar a monitória – Apelo do requerente pretendendo a total reforma com a consequente procedência da ação e constituição do título monitório – Regularidade da extinção do processo – Documento sem assinatura da parte requerida – Descumprimento do caput do art. 700 do NCPC – Ausência do requisito de validade – Sentença mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001420-11.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDMILSON
ARRAIS VALENTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JORGE ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-11.2019.8.26.0405 -Voto no 38.008
2
VOTO No
: 38.008 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1001420-11.2019.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APTE.
: EDMILSON ARRAIS VALENTE (JUST GRAT)
APDO.
: JORGE ANTUNES
APELAÇÃO
MONITÓRIA
1. CERCEAMENTO DE
DEFESA Alegação de que o julgamento antecipado da lide
sem a produção de prova pericial acarretou cerceamento de
defesa Fragilidade dos argumentos deduzidos Suficiência
das provas documentais trazidas aos autos Nulidade que
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso
não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa

Inocorrência
Preliminar rejeitada
2. MONITÓRIA

SENTENÇA DE EXTINÇÃO “Contrato de venda e compra
de estabelecimento comercial” Sentença de acolhimento de
preliminar de carência de ação suscitada nos embargos dada
ausência de documento a embasar a monitória Apelo do
requerente pretendendo a total reforma com a consequente
procedência da ação e constituição do título monitório

Regularidade da extinção do processo
Documento sem
assinatura da parte requerida Descumprimento do caput do
art. 700 do NCPC
Ausência do requisito de validade

Sentença mantida Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao apelo.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Edmilson Arrais
Valente , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Wilson Lisboa Ribeiro,
MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da Comarca de Osasco (fl. 56-57), que
julgou extinta a denominada “ação monitória” ajuizada em face do Sr. Jorge
Antunes (fl. 1-6).
Em razões recursais o apelante alega que a ação tem como
lastro título sem força executiva em razão da ausência de assinatura, dentro
das diretrizes do artigo 700 do CPC. Defende que a realidade fática evidencia o
contrato havido entre as partes litigantes e que a ausência de assinatura é
insuficiente para afastar os efeitos da transação comercial.
Almeja o reconhecimento do título e o recebimento da
multa contratual nele prevista. Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas
requerida. Pede, por fim pelo provimento do recurso com a reforma integral da
r. sentença e invertendo-se o ônus da sucumbência (fl. 60-66).
Sem preparo. Apelante beneficiário da justiça gratuita (fl.
26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-11.2019.8.26.0405 -Voto no 38.008
3
Contrarrazões em fl. 70-78, pelo improvimento.
Recurso não respondido.
Inexiste pedido de oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de
agosto de 2017.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi publicada em
audiência no dia 7 de maio de 2019 (fl. 56-57) e o recurso de apelação foi
interposto aos 21 de maio de 2019 (fl. 60), dentro do prazo legal.
É o relatório do essencial.
I. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
O apelante alega que a r. sentença é nula porque não foi
instalada audiência de instrução nem oportunizada a oitiva de testemunha
requerida, o que comprovaria a validade e a realidade do contrato, acarretando
evidente cerceamento de defesa.
A preliminar não vinga.
As provas documentais trazidas aos autos foram suficientes
para o deslinde da questão e convencimento do ilustre Julgador, prescindindo
de produção de outras provas, inclusive a testemunhal.
Como se pode verificar ainda, o pedido de oitiva de
testemunha é genérico já que o autora não indica exatamente o que pretendia
prova com essa oitiva, limitando-se apenas a indicar “Que pretende ouvir
testemunha como prova, uma vez que, existem pessoas que tem conhecimento
do acertado no contrato.” (fl. 50).
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
testemunhal, já que o pedido monitório tem lastro em título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-11.2019.8.26.0405 -Voto no 38.008
4
extrajudicial sem força executiva.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF).
II. DO MÉRITO RECURSAL
Agiu corretamente o i. Magistrado singular ao extinguir a
demanda sem exame do mérito por carência de ação do autor apelante em
razão da ausência de higidez do título ainda que sem força executiva.
Como se pode observar, o título que lastreia a ação
monitória, nominado de contrato de venda e compra de estabelecimento
comercial, não está assinado por nenhuma das partes, faltando o requisito
essencial de validade.
Nesse diapasão, dispõe o caput do artigo 700 do Código de
Processo Civil:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
O título juntado não constitui prova escrita pois destituído
de assinatura da parte requerida.
Nessa esteira, ausente a assinatura do requerido, o
documento não é exigível, ainda que lhe falte força executiva, não servindo
para o fim almejado.
Neste sentido decisão deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
RECURSO
Apelação CÍVEL
Prestação de serviços

Empreitada
Reforma de imóvel residencial
Relação
consumerista Ação monitória. Cobrança por serviços prestados
na reforma de imóvel. Sentença de acolhimento dos embargos
dada ausência de documento a embasar a monitória. Apelo da
requerente pretendendo a total reforma com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-11.2019.8.26.0405 -Voto no 38.008
5
procedência da ação e constituição do título monitório.
Regularidade da extinção do processo. Nota fiscal produzida
unilateralmente pela requerente que restou confrontada pelos
elementos probatórios acostados pela requerida, prejudicada a
exigibilidade arguida na inicial. Inexistência de documento
assinado pela requerida que confirme a relação negocial.
Majoração da honorária advocatícios (artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil), em razão do trabalho adicional
carreado aos patronos da requerida. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerente desprovido,
majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa,
atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do atual Código
de
Processo
Civil.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1031288-08.2016.8.26.0577; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; 25a
Câmara de Direito Privado, J. 07/03/2019, DJE 07/03/2019).
(Negritamos e sublinhamos).
Tendo as partes realizado algum negócio jurídico que se
mostrou danoso a uma delas, eventuais direitos devem ser estabelecidos em
ação própria que bem os defina. Por esta razão, a afirmação de que “com a
contestação juntada não restou dúvida a existência da relação contratual entre
as partes” (fl. 65) não implica necessariamente na conversão do documento sem
assinatura das partes litigantes em título judicial.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR